Tribunal: STF
Processo: HC 248019
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.10.2024, por Robson da Silva e outro, advogados, em benefício de Thais Emilia Siqueira Silva, contra ato do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 925.291. 



O caso



    2. Consta que, em 7.5.2024, o Juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste/MT, considerando representação da autoridade policial local, no curso da apuração dos delitos de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998), corrupção passiva e ativa (arts. 317 e 333 do Código Penal), tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 
nº 11.343/2006), decretou a prisão preventiva de Thais Emilia Siqueira Silva e demais corréus no Processo n. 1003122-70.2024.8.11.0037, em trâmite naquela comarca. Narrou-se no processo:



    “Consta nos autos, em síntese, que a Polícia Judiciária Civil recebeu notícias de que o investigado Janderson dos Santos Lopes, preso em regime fechado na cadeia pública local, estaria envolvido em esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro tendo total liberdade para realizar atividades criminosas mesmo estando recluso (f. 57 – ID 151839718).



    A par das informações, foi instaurado procedimento investigatório preliminar e elaborado o Relatório de Investigação 
nº 2023.13.53606 (f. 60-95 – ID 151839718) que apontava fortes indícios da prática dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e associação criminosa. Revelou, ainda, a apuração que Janderson já fora alvo de 02 (duas) operações policiais relacionadas aos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, denominadas ‘TRÊS ESTADOS’ e ‘RED MONEY’, nas quais, tanto ele quanto sua companheira Thaís Emília de Siqueira tiveram bens confiscados e arrestados.



    Pouco mais de 01 (um) ano após sua transferência à Cadeia Pública de Primavera do Leste, JANDERSON adquiriu considerável patrimônio, inclusive, com a abertura de empresas, compra de frotas de caminhões, reboques e semirreboques, imóveis nos municípios de Cuiabá/MT, Primavera do Leste/MT e Poxoréu/MT, além da aquisição de automóveis de luxo para si e sua esposa.



      Relata que JANDERSON foi beneficiado com autorização para realizar trabalho extramuros e frequentar faculdade, mas durante o período em que os agentes de segurança pública realizaram seu monitoramento, o detento não compareceu ao trabalho externo, tampouco às aulas do curso.



    Narra que do Relatório de Investigação nº 2023.13.76254 
(f. 357-469 – ID 151839725) constatado o monitoramento da rotina do custodiado, foi desvendado que após sua saída da cadeia pública por volta das 04h em veículo próprio teria se deslocado até uma garagem de veículos situada na Avenida São João, nº 939, bairro Jardim Riva; comparecido em algumas unidades bancárias, em sua própria empresa de materiais de construção, no barracão onde ficam alocados seus caminhões. Posteriormente, foi até sua chácara no município de Poxoréu, na chácara do diretor da unidade prisional deste município, dentre outros imóveis rurais fora desta municipalidade.



    Além disso, teria sido registrado um encontro entre os investigados Janderson e Valdeir Zelis dos Santos, diretor da Cadeia Pública de Primavera do Leste, conversando na parte externa da garagem de veículos supracitada. Na oportunidade, Valdeir chegou ao local conduzindo uma caminhonete GM S10, cor preta, e saiu de lá na direção de caminhonete AMAROK, cor preta, retornando, posteriormente, para realizar a troca dos automóveis.



    Refere, ainda, a instauração do inquérito policial nº 06/2023 
(f. 189-355 – ID 151839718), cuja finalidade era investigar supostas irregularidades na cadeia pública local apontadas em uma correição realizada no ano de 2022. 



    Neste caderno investigativo houve a elucidação da existência de um esquema de corrupção na venda de benefícios dentro do ergástulo penal local que concediam, mediante pagamento, principalmente, trabalho externo e alojamento privilegiado na cadeia.



    A partir dos relatos dos custodiados, as investigações revelam pagamento de propina ao diretor da unidade penal, Valdeir Zelis dos Santos, tendo, inclusive, Janderson, realizado o pagamento por intermédio de outras pessoas do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para concessão de trabalho externo. Além dele, outros detentos também teriam realizado pagamentos em troca de autorização para trabalho extramuros.



    Em razão das suspeitas da prática do crime de lavagem de capitais, foi solicitado relatório de inteligência financeira ao COAF e identificadas transações financeiras entre Janderson e Valdeir através de outros presos, amantes e parentes. A partir daí notaram o envolvimento de Gutemberg dos Santos Mesquita, identificado como ‘irmão de criação’ de Valdeir, que detinha informações cadastrais da conta corrente bancária (e-mail e telefone) os do suspeito Valdeir além da identificação de transações para a investigada Edimara Farias Neves, supostamente amante do diretor da cadeia local (f. 1.247-1.298 – ID 151842243). 



    A par destas considerações, no intuito de cessar a prática de crimes pela organização, a autoridade policial pugna pela concessão da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, o afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos de aparelhos eventualmente apreendidos durante o cumprimento da medida, o sequestro e arresto dos bens dos investigados e, ainda, a prisão preventiva dos envolvidos” (fls. 23-24, e-doc. 2).



     



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1012732-76.2024.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, em 14.5.2024, o Relator, Desembargador Helio Nishiyama, deferiu a medida liminar para “substituir a prisão preventiva da paciente Thais Emilia Siqueira Silva por prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 318-B do Código de Processo Penal, além de outras medidas que o Juízo singular entender necessárias” (fl. 74, e-doc. 2). 



    Prestadas as informações (fls. 80-85, e-doc. 2), revogou-se a liminar para denegar a ordem, em ato prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal mato-grossense:



    “HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO – ENVOLVIMENTO COM COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SUA LIDERANÇA – NOVAS PRÁTICAS ILÍCITAS DURANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MEDIDA NÃO RECOMENDADA – EXCEPCIONALIDADE DO CASO – PRECEDENTES DO STF E STJ – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR EVIDENCIADA – LIMINAR REVOGADA – DETERMINADA EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PRISÃO – ORDEM DENEGADA.



    01. Embora o art. 318-A do CPP tenha imposto um poder-dever de substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos ou mulher responsável por pessoa com deficiência, a medida poderá ser negada, quando identificada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida. 



    02. As suspeitas de profundo envolvimento do agente com grupo criminoso organizado, auxiliando na lavagem e ocultação de patrimônio, bem como a existência de registro criminal anterior pela prática de delito da mesma espécie, constituem excepcionalidade concreta para negar a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 



    03. Demonstrado que a paciente foi beneficiada anteriormente com a medidas cautelares alternativas e, ainda assim, voltou a praticar atos ilícitos, mostra-se indevida a substituição da custódia cautelar. 



    04. Ordem denegada, com a consequente revogação da medida liminar” (fl. 131, e-doc. 2).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 925.291 no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.6.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e deu vista ao Ministério Público Federal.



    5. Alegando demora injustificada no julgamento do Habeas Corpus n. 925.291 pelo Superior Tribunal de Justiça, a defesa impetra o presente habeas corpus.



    Alega que “a paciente é mãe solteira de três filhos menores, que depende[m] exclusivamente de seus cuidados, pois o pai das crianças encontra-se igualmente recluso” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que os crimes imputados à paciente “não envolvem violência ou ameaça grave, e durante o período em que ficaram em prisão domiciliar, não houve qualquer violação das condições impostas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a demora excessiva na apreciação do HC pelo STJ configura constrangimento ilegal, especialmente considerando a natureza do pedido (prisão domiciliar de mães de menores) e a importação consolidada desta Suprema Corte no HC Coletivo 143.641/SP” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    a) Em caráter liminar, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com eventual monitoramento eletrônico, se necessário, em conformidade com o art. 318-A do CPP e a revisão consolidada no HC 143.641/SP, até o julgamento definitivo deste habeas corpus; 



    b) Não há mérito, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem para manter a paciente em prisão domiciliar enquanto presentes os requisitos legais que justificam tal medida” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Ricardo Lewandowski assentou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    8. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. É de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    9. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 925.291 tramita desde 27.6.2024, tendo sido distribuído ao Ministro Ribeiro Dantas nessa mesma data. A medida liminar requerida foi indeferida em 29.6.2024, de forma célere e prioritária. As informações requisitadas pelo Relator foram prestadas em 12 e 20.7.2024 e 10.8.2024. Em 2.10.2024, o Ministério Público Federal apresentou parecer.



    O comportamento do eminente Relator demonstra diligência e cuidado com o processo submetido a seu cuidado inicial. As providências adotadas pelo Relator e os prazos observados evidenciam a razoabilidade do curso do processo. A impetração encontra-se conclusa há menos de um mês para decisão de mérito, não se comprovando qualquer demora por desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    10. Observa-se que o habeas corpus tem tramitação regular e apropriada, consideradas as peculiaridades do caso, não havendo qualquer excesso de prazo demonstrado. Na espécie, estão sendo empregados os esforços necessários para a conclusão do julgamento do mérito da impetração no Superior Tribunal.



    11. De se enfatizar que decisão de indeferimento da medida liminar proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas foi objeto do Habeas Corpus n. 243.378, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 12.7.2024. Essa decisão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.  PACIENTE MÃE DE MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora